Tribunal: STF
Processo: HC 225185
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Matheus Campos de Souza, em favor de Alex Godinho do Vale, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 799.326/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX GODINHO DO VALE contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.22.292506-7/000. 



    Consta dos autos que o Paciente (fiscal sanitário efetivo), preso em flagrante no dia 08/08/2022, foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 316, caput (por três vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal 



    Foi garantido ao Sentenciado o direito de responder ao processo em liberdade (fl. 131). 



    A Defesa impetrou prévio writ na origem postulando o trancamento da ação penal, sob a alegação de ocorrência de flagrante preparado. 



    A ordem foi denegada pelo Tribunal local em acórdão assim ementado (fl. 26): 



    […]



    Neste mandamus, a Defesa reitera a alegação suscitada na impetração originária, aduzindo que, no caso, houve flagrante preparado, o que evidenciaria a hipótese de crime impossível. Invoca a Súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz que um comerciante, de nome Gilson, teria procurado a Controladoria Geral do Município relatando que o ora Paciente "na qualidade de Fiscal estaria lhe cobrando propina, todavia, o fato é falso e demonstrou-se incomprovado pelo Senhor Gilson, que confessou não ter provas em sede de Audiência de Instrução e Julgamento" (fl. 7). 



    Argumenta que o flagrante mostrou-se irregular, pois o aludido comerciante solicitou o auxílio do ora Paciente em seu estabelecimento para verificação de questões burocráticas, mas, "ao chegar no local já havia policiais civis a paisana na porta do referido estabelecimento, ou seja, já estava tudo preparado" (fl. 7). 



    Acrescenta que as investigações desenvolvidas no inquérito Policial e as testemunhas "não comprovaram nenhuma solicitação de exigência indevida" (fl. 8), principal elemento qualificador do crime de concussão, pelo qual o Paciente foi condenado. 



    Frisa que o Paciente jamais exigiu quantia alguma em dinheiro, bem como que "toda a investigação se lastreou de forma ilícita desde o início" (fl. 16). Invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada e que as provas ilícitas não podem produzir elementos incriminadores, devendo ser trancada a ação penal (fl. 18). 



    Informa que a sentença condenatória encontra-se "em grau recursal, ou seja, em Apelação para o TJMG, visto que o Juízo a quo não reconheceu em preliminar o vício insanável previsto na Súmula 145 STF e ainda, condenou o réu a uma pena injusta de 10 anos de reclusão " (fl. 8). 



    Requer, em liminar e no mérito, seja reconhecida a suposta nulidade do flagrante preparado, trancando-se a ação penal diante das ilegalidades e nulidades que afirma ter ocorrido no decorrer do processo. Postula, ainda, que seja garantido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado. 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal. Requer, em síntese, “Que seja reconhecida a nulidade do flagrante preparado, de acordo com a Súmula 145 do STF, sendo considerado crime impossível, bem como, diante dos documentos probatórios anexos. 4- Que seja anuladas as provas diante das ilegalidades ocorridas no decorrer do processo, bem como, a teoria dos frutos da árvore envenenada. 5- Que seja concedida o Habeas Corpus preventivo no sentido de assegurar o Direito de recorrer do paciente até o Trânsito em Julgado em Liberdade” (eDOC 1)



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 219.786/MG.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ainda que o impetrante não concorde, a análise de seu pedido resultaria em supressão de instância.



    Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Não há qualquer emergencialidade no pedido que justifique a ausência de interposição do agravo e o açodado pronunciamento desta Corte, até mesmo porque, no writ nº 219.786/MG concedi a ordem para revogar a prisão imposta ao paciente.



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte, o que não é o caso dos autos. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Na espécie, busca o paciente, por meio deste habeas corpus, rever a propriedade da sentença condenatória, controvérsia que deverá ser apreciada pelo Juízo de segundo grau quando do julgamento da apelação.



    Por fim, não há interesse processual no pedido para que seja garantido o direito de recorrer em liberdade, porquanto já garantido pelo Juízo de primeiro grau.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente